Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-50.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-50.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: BENEDITA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À ADPF 495 E RISCO ORÇAMENTÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu o direito adquirido de servidora pública municipal ao adicional por tempo de serviço (ATS) com base no regime anterior, observada a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se há contrariedade ao julgado da ADPF 495 do STF na decisão recorrida; e (ii) verificar se o impacto financeiro alegado pelo município justifica a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois foi devidamente reconhecido o direito adquirido ao acréscimo remuneratório garantido sob a legislação anterior, observada a vedação à redução de vencimentos.
4. A ADPF 495 do STF, aplicada a servidores estaduais do Piauí, não se correlaciona diretamente ao caso, que trata de servidor municipal com base em regime jurídico local.
5. Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam a necessidade de observância aos direitos constitucionais reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:

"A garantia do direito adquirido aplica-se ao acréscimo remuneratório devido sob o regime anterior, observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos."

"Alterações legislativas podem modificar o regime jurídico, mas devem respeitar o valor global da remuneração assegurado pela Constituição Federal."

_________________________________________

"Dispositivos relevantes citados":
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.
"Jurisprudência relevante citada":
STF, Tema 41 (RE 563965); TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

em Agravo Interno em Apelação
oposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra
Acórdão de ID nº 24016170
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por

Benedita da Silva Mendes
em face do
Embargante.

Em síntese, a ora embargada é funcionária pública efetiva e exerce a função de professora no Município de Porto de Moz, a qual foi admitida em 01/03/1999. Houve mudança no lapso temporal, para a percepção do ATS de 3 (três) para 5 (cinco) anos, e desde a entrada em vigor da nova Lei (Lei 920/2.017) o Ente Público reduziu os proventos dos servidores, não respeitando o direito adquirido deles. Assim, entende a embargada devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício, uma vez que, aduz ter direito adquirido ao recebimento de 6 (seis) triênios referentes ao período de 1999 a 2017.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para determinar que o Município pague os valores retroativos desde o ajuizamento da ação e respeitado os 5 (cinco) anos anteriores. No mais, condenou em sucumbência o Ente no percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, reconhecendo aos servidores do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime anterior de pagamento do ATS.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da Decisão embargada, visto que, o recurso interposto apresenta-se carente de fundamentação.

O Ministério Público deixou de emitir parecer,
nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP
.

Em Decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da
Apelação Cível,
sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Irresignado,
o Município de Porto de Moz
opôs recurso
Embargos de Declaração
, alegando contrariedade na Decisão embargada quanto ao julgado da ADPF 495 do STF, o qual declara a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço. Desta feita, pugnou pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições apontadas, assim como, reformar ou anular a decisão embargada.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão embargada, uma vez que, devidamente embasada.

Em
Decisão Monocrática
proferida, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de
Embargos de Declaração
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs o presente
Agravo Interno
. Reiterou que tanto a sentença como a decisão monocrática, ora agravada, são contraditórias e, portanto, desconformes quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 495, bem como, reafirmou o risco de engessamento das finanças municipais se caso sejam mantidos os termos da sentença e da decisão singular embargada. Desse modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios em relação aos quais pediu pelo provimento, no sentido de reformar a decisão monocrática agravada em razão da alegada afronta ao entendimento firmado na ADPF 495.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento ao
Agravo Interno
interposto pelo Ente Municipal.

Face a esse Acórdão, o
Município de Porto de Moz
opôs os presentes
Embargos de Declaração
o qual fez as seguintes alegações: contrariedade ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal; que a suposta determinação para que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço ocasionará engessamento das finanças do município. Desse modo, requer o provimento do presente recurso, para que seja aprimorado, reformado, e sanadas as contradições apontadas, bem como, a não aplicação de eventual multa disposta no art. 1.026, § 2º do CPC por se tratar de embargos de declaração com efeitos infringentes para efeitos de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de contrariedade no Acórdão embargado, no que tange ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal quanto a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidores públicos estaduais do Estado do Piauí, alega, ainda, que a suposta determinação para que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço ocasionará engessamento das finanças do município.

A propósito, colaciono trechos que rebatem o alegado acima:

(...)

O Ente público alegou que a decisão monocrática agravada foi contrária ao julgado da ADPF 495 do STF.

Pois bem, no caso apreciado na ADPF 495, apesar da extinção do ATS, de forma geral, para todos os servidores, implementada pela lei estadual nova, o mesmo continuou a ser pago pelo ente público, por força de decisões judiciais, observando a forma de cálculo prevista na legislação pretérita implicando, assim, em verdadeira perenização da vantagem.

O caso presente, entretanto, é diverso. Isto porque na espécie não houve extinção do ATS, como sucedeu no caso apreciado pela Suprema Corte, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

Emerge com absoluta clareza dos autos que na situação sob exame, conforme melhor detalhamento empreendido nas razões da decisão embargada, ocorreu a aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

Portanto, ao contrário do que insiste, equivocadamente, o agravante, não houve perenização da percepção do ATS segundo a forma de cálculo prevista na norma revogada, mas apenas o reconhecimento do direito adquirido ao percentual disposto na legislação anterior, correspondente ao período já implementado durante a sua vigência, inclusive ressaltando que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal.

Com efeito, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41) abaixo transcrito:

(...)

Ressalto que o entendimento consignado na decisão agravada encontra amparo em julgados das Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça, conforme expressamente mencionado nas razões desse ato decisório, destaco decisões colegiadas acerca do tema:

(...)

Quanto à alegação de engessamento das finanças municipais, novamente, observa-se a ausência

de efetiva comprovação dessa alegação, aliás já rejeitada pela decisão recorrida, sendo reiterada

nas razões deste recurso integrativo sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a

conclusão adotada.

(...)

Verifica-se que a garantia do direito adquirido se aplica ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico vigente naquele momento.

Assim, a jurisprudência local se adequa de maneira mais precisa à controvérsia em questão. Como exemplo, destaco o julgado deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5
. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Observado o julgado suscitado pelo embargante, verifico, ainda, que se discute o direito adquirido à forma de cálculo de benefício a servidor público estadual do Estado do Piauí e que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Contudo, no caso em tela, a garantia do direito adquirido aqui discutido, recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento, além de que, trata-se de servidor público Municipal.

Ademais, há que se ressaltar, mais uma vez, que não se trata aqui de concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas sim do reconhecimento de um direito assegurado por lei que deveria ter sido observado e previsto na dotação orçamentária de despesa de pessoal da entidade da administração responsável.

Posto isso, deve a Administração Pública, ao promover alteração no respectivo regime jurídico, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos, observando o valor global da remuneração do servidor/professor, para que ocorra a devida compensação na transição entres os regimes jurídicos.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada no Acórdão proferido, pautou-se em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Sobre o risco de engessamento das finanças municipais, ressalta-se novamente, a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, sendo reiterada nas razões deste recurso sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

No que tange a solicitação de não aplicação de multa disposta no art. 1.026, § 2º do CPC por se tratar de embargos de declaração com efeitos infringentes para efeitos de prequestionamento. Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o acolhimento do pedido de prequestionamento,
deixo de aplicar multa
, em observância ao teor da Súmula 98 do STJ.

Súmula n.º 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025